Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo apelante/embargante nos quais aponta vício de omissão do julgado ao argumento, em síntese, de que não teria sido observado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil).
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, visto que as razões foram devidamente expostas no acórdão objeto do presente recurso, especialmente quanto à comprovação, pelo recorrido/embargado, de prestação de serviço em condições insalubres desde 26/11/1984.
6. No tocante a omissão, reitere-se os fundamentos descritos nos itens 4, 5, 6, e 7, alinhados a razão de que os processos que tramitam nos juizados especiais são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme a inteligência do artigo 2o, da Lei no 9.099/95. Outrossim, o vício alegado deve ser interno ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos, inclusive texto de lei.
7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
9. Ademais, quando o fundamento é capaz de infirmar a decisão atacada, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os seus argumentos.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.